Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-52.2023.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Falha na prestação de serviços reconhecida pela própria concessionaria que anulou o TOI e a cobrança. Quadro que autorizava condenar a concessionaria ao ressarcimento de danos materiais e morais causados à consumidora. Indenização por dano moral corretamente fixada. Procedência autorizada nos limites indicados na sentença. Recurso improvido.